Tribunal: TJSP
Processo: 0000033-79.2010.8.26.0441
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO ANULADO PELO C. STJ A FIM DE DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBINAL A QUO PARA QUE SE MANIFESTE ESPECIFICAMENTE SOBRE AS QUESTÕES ARTICULADAS NOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO VERIFICADA QUANTO À AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O FATO DE O IMÓVEL ESTAR LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, VIOLANDO O ART. 1.022, II, DO CPC/2015, DETERMINAÇÃO DE ANULAÇÃO DESDE A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO ANULADO PELO C. STJ A FIM DE DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBINAL A QUO PARA QUE SE MANIFESTE ESPECIFICAMENTE SOBRE AS QUESTÕES ARTICULADAS NOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO VERIFICADA QUANTO À AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O FATO DE O IMÓVEL ESTAR LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, VIOLANDO O ART. 1.022, II, DO CPC/2015, DETERMINAÇÃO DE ANULAÇÃO DESDE A R. SENTENÇA PARA ATENDIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA PELA EMBARGANTE. APELO PREJUDICADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA ESSE FIM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000033-79.2010.8.26.0441/50000, da Comarca de Peruíbe, em que é embargante
LYONES MURINO TELLES, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
PERUIBE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000033-79.2010.8.26.0441/50000 -....
2
EDEC.No: 0000033-79.2010.8.26.0441/50000
COMARCA: PERUÍBE
EBGTE. :LYONES MURINO TELLES
EBGDO. :PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
VOTO No47.668
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ACÓRDÃO
ANULADO PELO C. STJ A FIM DE DETERMINAR O
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBINAL A QUO PARA
QUE SE MANIFESTE ESPECIFICAMENTE SOBRE AS
QUESTÕES ARTICULADAS NOS DECLARATÓRIOS
OMISSÃO VERIFICADA QUANTO À AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO SOBRE O FATO DE O IMÓVEL
ESTAR LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL, VIOLANDO O ART. 1.022, II, DO
CPC/2015, DETERMINAÇÃO DE ANULAÇÃO DESDE
A
R.
SENTENÇA
PARA
ATENDIMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVAS
REQUERIDA
PELA
EMBARGANTE. APELO PREJUDICADO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS, PARA ESSE FIM.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por LYONES MURINO TELLES em face do acórdão de
fls. 92/96 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso mantendo a sentença que julgou improcedentes os
embargos do devedor, aduzida à execução fiscal no10.336/92-1, contra si ajuizada pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE PERUÍBE.
Os Embargos de declaração foram
rejeitados, conforme v. acórdão de fls. 105/108.
A Embargante obteve, em sede de Agravo em
Recurso Especial, provimento para o fim de anular o v.
acórdão
de
fls.
105/108,
que
julgou
os
embargos
declaratórios, “determinando o retorno dos autos ao
Tribunal a quo, para que se manifeste especificamente
sobre as questões articuladas nos declaratórios”.
Nos termos do art. 1023 do NCPC foi
concedida oportunidade à Prefeitura Municipal embargada
para manifestar-se (fls. 162), porém, não houve resposta
(fls. 164).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000033-79.2010.8.26.0441/50000 -....
3
Como é sabido, “Os embargos declaratórios
não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas
servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve
fazê-lo com o espírito de compreensão, atentando, para o
fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte
em prol do devido processo legal” (Embargos de Declaração
em Agravo Regimental em Agravo de Instrumento no 163.047
PR, 2a Turma do Supremo Tribunal Federal, v.u., Rel.
Min. Marco Aurélio, em 18/12/95, DJU de 8/3/96, p. 6223).
Certo é, também, que “a jurisprudência
firmou o escólio de que aos embargos declaratórios podem
emprestar- se efeitos modificativos do aresto, se a
omissão,
contradição,
obscuridade,
dúvida
ou
erro
material forem de tal sorte que infirmem a conclusão
judicial,
em
hipóteses
excepcionais”
(Embargos
de
Declaração em Recurso Especial no 21.193 SP, 1a Turma
do Superior Tribunal de Justiça, v.u., Rel. Min.
Demócrito Reinaldo, em 14/10/92, DJU de 30/11/92, p.
22565).
Examinando os autos, se reconhece ser caso
de acolhimento dos embargos, imprimindo-lhe efeitos
modificativos, como se verá adiante:
Alega a embargante que o imóvel está
localizado em área de proteção ambiental, motivo pelo
qual não seria cabível a cobrança de IPTU.
A embargante requereu a produção de provas
documental, testemunhal e pericial, conforme se verifica
às fls.03 e 54 dos embargos à execução, sustentando a
impossibilidade de cobrança de IPTU no caso concreto,
haja vista que o imóvel, objeto a exação encontra-se em
área de proteção ambiental.
Por seu turno, o C. Superior Tribunal de
Justiça ao anular o v. aresto dos embargos declaratórios
subsequentes ao apelo deixou anotado às fls. 152/154 que:
...
“ A recorrente aponta violação do art.
1022,II,
do
CPC/15,
sustentando
em
síntese, que o Tribunal a quo foi omisso
ao
não
se
manifestar
sobre
a
impossibilidade de cobrança de IPTU no
caso concreto, haja vista que o imóvel,
objeto a exação encontra-se em área de
proteção ambiental.
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000033-79.2010.8.26.0441/50000 -....
4
De fato a ausência de manifestação, por
parte do Tribunal a quo, sobre o fato de
o imóvel estar localizado em área de
proteção
ambiental
o
que,
em
sua
argumentação, inviabilizaria a cobrança
de IPTU, apesar de provocado, por meio de
embargos de declaração, o tribunal a quo
não apreciou a questão.
Nesse
contexto,
diante
ad
referida
omissão, apresenta-se violado o artigo
1.022, II, do C.P.C./2015, o que impõe a
anulação
do
acórdão
que
julgou
os
embargos declaratórios, com devolução do
feito ao órgão prolator da decisão para a
realização de nova análise dos embargos.”
Precedentes:
TRIBUTÁRIO, EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PROVA PERICIAL, OMISSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO
CPC/2015 CONFIGURADA.
...
(agint
no
Resp
n.1.618.708/RS,
Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em 28/8/2018, Dje 3/9/2018).
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos
declaratórios, com efeitos modificativos, consignando-se
que o apelo da Embargante restou prejudicado ante a
necessidade de produção de provas, anulando-se o processo
desde a r. sentença de fls. 58/60, e determinando-se que
os autos retornem ao Juízo de origem.
LUÍZ BURZA NETO
Relator